Tribunal: TJDFT
Processo: 0739971-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739971-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMIVALDO DA SILVA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora